Tribunal: TJDFT
Processo: 0712515-36.2023.8.07.0006
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0712515-36.2023.8.07.0006 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SERGIO RAMOS DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A D E S P A C H O Agravo Interno em Apelação - Intimação do Agravado Intime-se a parte agravada, para se manifestar sobre o Agravo Interno interposto (ID 75082998), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil e do art. 265, § 2o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator